Tribunal: TJDFT
Processo: 0743325-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Processo : 0743325-43.2022.8.07.0001 DESPACHO Diante da renúncia ao mandato (id. 54218268), intime-se a apelante pessoalmente a regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, I, do CPC. Retire-se o feito de pauta. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator